Tribunal: TJPA
Processo: 0803582-32.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803582-32.2024.8.14.0401

APELANTE: FRANCIEL MESQUITA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. NULIDADE POR VIOLAÇÃO À INCOMUNICABILIDADE DE TESTEMUNHAS. ART. 210 DO CPP. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA E DE GRATUIDADE NESTA INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que condenou o réu à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do CP), em razão de subtração de bolsa contendo celular, óculos e quantia em dinheiro, mediante grave ameaça exercida por três agentes, sendo dois deles detidos por populares logo após o fato e reconhecidos pela vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade por violação ao art. 210 do CPP em razão da alegada quebra da incomunicabilidade das testemunhas na fase investigativa; (ii) estabelecer se o reconhecimento pessoal afrontou o art. 226 do CPP; (iii) determinar se há insuficiência probatória a ensejar absolvição ou desclassificação para furto; (iv) verificar a possibilidade de alteração do regime prisional, substituição da pena privativa de liberdade e concessão de justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegada violação ao art. 210 do CPP configura nulidade relativa e exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP
(pas de nullité sans grief),
o que não foi comprovado, além de a condenação estar amparada nas provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial.

4.

O procedimento do art. 226 do CPP não possui caráter absoluto e somente se impõe quando houver dúvida quanto à autoria, sendo válido o reconhecimento realizado quando corroborado por outros elementos probatórios, especialmente porque o réu foi preso em flagrante logo após o fato e reconhecido com segurança pela vítima.

5.

A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas pelo relato firme e coerente da vítima, confirmado em juízo, pelos depoimentos testemunhais e pelos relatos dos policiais militares que efetuaram a condução dos acusados, cujos testemunhos, colhidos sob contraditório, possuem valor probante.

6.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, possui especial relevância probatória quando harmônica com os demais elementos dos autos.

7.

Grave ameaça configurada pelo uso de arma quanto pelo anúncio do assalto em circunstâncias aptas a intimidar a vítima, afastando a tese de desclassificação para furto.

8.

A pena-base foi fixada no mínimo legal, sendo corretamente agravada pela reincidência e majorada pelo concurso de pessoas, resultando em reprimenda superior a quatro anos, o que justifica o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CP, vedada a reformatio in pejus.

9.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável diante da quantidade de pena aplicada e da prática do crime com grave ameaça, em desacordo com os requisitos do art. 44 do CP.

10.

A análise acerca da eventual isenção de custas e concessão de justiça gratuita compete ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 804 do CPP e da jurisprudência citada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A quebra da incomunicabilidade de testemunhas configura nulidade relativa e exige comprovação de prejuízo concreto. 2. O procedimento do art. 226 do CPP não é absoluto e sua inobservância não gera nulidade quando o reconhecimento é seguro e corroborado por outras provas. 3. A palavra da vítima, quando coerente e harmônica com o conjunto probatório, é suficiente para fundamentar condenação por roubo. 4. O anúncio do assalto e a simulação de arma configuram grave ameaça apta a caracterizar o crime de roubo. 5. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade quando a reprimenda supera quatro anos e o crime é cometido com grave ameaça. 6. A análise da isenção de custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §2º, “b”, 44 e 157, §2º, II; CPP, arts. 210, 226, 386, VII, 563 e 804; Lei nº 1.060/50.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Criminal 1.0112.18.009516-1/001, Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques, j. 13/04/2021; TJ-CE, Apelação Criminal 0217380-07.2023.8.06.0001, Rel. Des. Maria Regina Oliveira Câmara, j. 20/02/2024; TJDFT, 07038130320208070008, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 13/06/2024; STJ, AgRg no AREsp 1698767/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 08/09/2020; STJ, HC 626539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 09/02/2021; STJ, AgRg no AREsp 2.465.687/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04/06/2024; TJDFT, Acórdão 1273918, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 13/08/2020; TJDFT, Acórdão 2036046, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 20/08/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER PARCIALMENTE O RECURSO E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
ENYSON BATISTA DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA
, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e mais o pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa pelo crime tipificado no art. 158 do CP (extorsão) e à pena de 15 (quinze) dias de detenção, e mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 333 do CP (desobediência), em regime inicial fechado face a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Narrou a denúncia (ID 27984604
),
em apertada síntese,
que no dia 16/12/2024, por volta de 02 horas e 22 minutos, no estabelecimento comercial denominado Bar da Neguinha, localizado na Rua Princesa Isabel, bairro Resende I, em Ulianópolis/PA, o acusado Enyson Batista Oliveira, ameaçou causar mal injusto e grave aos clientes do referido estabelecimento comercial, constrangendo os referidos frequentadores mediante grave ameaça com intuito de obter para si e para outrem indevida vantagem econômica, além de desobedecer à ordem legal de funcionários públicos.

Relatou a exordial acusatória que na data e hora já mencionados, policiais militares estavam realizando rondas nas proximidades da Rua Princesa Isabel, quando ao passarem em frente do Bar da Neguinha, algumas pessoas que estavam no local acenaram para a guarnição e apontaram para um indivíduo presente ali no local. Ao averiguarem a situação, uma das pessoas exclamou em voz alta:
"ninguém tá devendo nada para o crime aqui não"
(textuais), enquanto apontava para o denunciado.

Ato contínuo, a guarnição percebeu que o indivíduo estava ameaçando e exigindo dinheiro dos clientes do estabelecimento comercial. De imediato, foi dada voz de parada ao indivíduo, ora denunciado, que desobedeceu a ordem tornando-se necessário o uso de força e colocação de algemas para contê-lo. Após ser detido, o denunciado afirmou, em tom intimidador, que fazia parte da facção Comando Vermelho e que conhecia todos os policiais.

No momento da abordagem, o denunciado estava em uma motocicleta e, ao perceber a aproximação dos agentes públicos, jogou as chaves para um outro homem que estava no local. Os policiais conversaram com as vítimas que confirmaram que Enyson estava exigindo dinheiro em nome da facção criminosa supra. A guarnição orientou todos a comparecerem à delegacia para prestar declarações, mas as vítimas expressaram temor de represálias por parte dos criminosos, restando, ao final, denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 147,
caput
c/c art. 158,
caput
e 330,
caput,
todos do CPB.

O apelante, inconformado, requereu em suas
razões recursais (ID 27984650
),
a
absolvição por insuficiência de provas com relação ao crime de extorsão sob a arguição de ausência de dolo específico, nos termos do que dispõe o art. 386, III e VII do CPP
.

Em
contrarrazões de ID 27984654
,
o Ministério Público de 1º Grau se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Por sua vez, a Procuradoria de Justiça Criminal, em
parecer de ID 29824232
,
também se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

De início, ressalta-se que o
pedido do recorrente de fixação da pena-base no patamar mínimo legal se mostra ineficaz,
na medida em que o juízo sentenciante
fixou a pena-base no mínimo legal, nos seguintes termos:

A culpabilidade normal à espécie, nada tendo a ser valorado; os antecedentes serão valorados apenas na fase seguinte a título de reincidência, portanto nesta etapa a circunstância lhe é favorável; quanto a sua conduta social e personalidade, poucos elementos foram coletados, razão pela qual deixo de valorá-las; o motivo do delito se constitui pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes

contra o patrimônio; circunstâncias comuns ao tipo penal; as consequências comuns ao tipo penal e que a vítima não concorreu para o episódio-crime, sendo tal critério neutro, hei por bem fixar a pena-base para o delito previsto no art. 157, caput, do Código Penal Brasileiro,
em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de multa equivalente a 10 (dez) dias-multa
na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato (ID 20304192 - Pág. 9, grifos nossos).

Nessa linha de intelecção, o
requerimento não deve ser conhecido.

Superada a questão introdutória, a
apelação se encontra adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço os demais argumentos do recurso.

Ante a existência de questões preliminares, passo a analisá-las.

- DA PRELIMINAR DE
VIOLAÇÃO AO QUE PRECEITUA O ART. 210 DO CPP.

Inicialmente, a defesa demanda a declaração de nulidade processual
por não ter sido respeitada
a incomunicabilidade
das testemunhas durante a investigação policial, citando, n
esse viés, a violação ao disposto no art. 210 do CPP.

Sem razão a defesa.

In casu,
verifico de pronto que a condenação do réu não restou fulcrada na fase investigativa e sim em todas as provas que foram amealhadas ao longo do curso de toda a instrução processual.

Com efeito, a
inda que assim o fosse, certo é que, no processo penal,
"nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa",
conforme dispõe o art. 563 do
CPP.

Nessa linha de intelecção, a nulidade arguida
trata-se de nulidade relativa, de tal modo que cumpre a defesa comprovar o prejuízo para a parte, na forma do brocardo
pas de nulite sans grief,
o que definitivamente não ocorreu. Para corroborar:

APELAÇÃO CRIMINAL – (...) - PRELIMINARES - a)
NULIDADE DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO DA INCOMUNICABILIDADE DE TESTEMUNHA
– (...). RECURSOS DESPROVIDOS.
a) A quebra da incomunicabilidade das testemunhas trata-se de nulidade relativa, de tal modo que cumpre a defesa comprovar o prejuízo para a parte, na forma do brocardo pas de nulite sans grief, o que não ocorreu in casu.
b) (...). (TJMG - Apelação Criminal 1.0112.18.009516-1/001, Relator(a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 13/04/2021, publicação da súmula em 16/04/2021, grifos nossos).

Em acréscimo, temos ainda que
a defesa constituída não logrou comprovar de que forma tais depoimentos colhidos em sede de investigação policial comprometeu o exercício da ampla defesa e do contraditório, não sendo possível, a toda a prova, declarar qualquer nulidade.

No ponto, coaduno com o entendimento do magistrado sentenciante, que fez uma análise dessa questão, motivo pelo qual adoto como razões de decidir os bem lançados fundamentos constantes da sentença condenatória, integrando-os ao presente, com a devida vênia:

Em seus memoriais, a defesa do acusado contesta os depoimentos prestados pelos policiais em sede policial quando da prisão em flagrante dos envolvidos
. Este Juízo ressalta que o inquérito policial é um procedimento informativo, destinado a apurar a existência de infração penal e sua autoria, a fim de que o titular da ação penal disponha de elementos suficientes para promovê-la.
Assim, considerando o caráter eminentemente informativo da peça flagrancial e dos autos de inquérito policial, uma vez ratificado em Juízo, nada há no que se falar em nulidade, ressaltando ainda que as testemunhas policiais militares compareceram em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e prestaram seus depoimentos, na presença da defesa técnica habilitada do acusado,
motivo pelo qual não merece prosperar a alegação defensiva (ID 20304192 - Pág. 7, grifos nossos).

Preliminar rejeitada.

- DA PRELIMINAR DE
INOBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ART. 226 DO CPP.

Ainda em caráter inicial, a defesa pugna a declaração de nulidade face a inobservância das disposições contidas no art. 226 do CPP.

Adianto, desde logo, que também não acolho o pleito recursal.

No ponto, n
o que concerne ao procedimento descrito no art. 226 do CPB,

sabe-se que não é norma absoluta, sendo imperioso a realização do referido procedimento somente nas hipóteses de dúvidas quanto ao reconhecimento do autor do delito. Isso para evitar as chamadas falsas memórias, impedindo uma possível condenação baseada em um reconhecimento equivocado. O próprio art. 226, do Código de Processo Penal, descreve:
"quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa...",
razão pela qual tal procedimento só deverá ser adotado no caso de dúvidas quanto ao reconhecimento do infrator. Sobre o tema:

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CP. NÃO OCORRÊNCIA. VÍTIMA RECONHECEU OS APELANTES COM SEGURANÇA À ÉPOCA DOS FATOS. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES.
(...).
3. O procedimento previsto no art. 226, do Código de Processo Penal não é norma absoluta, sendo necessário a realização do referido procedimento apenas nas hipóteses de dúvidas quanto ao reconhecimento do autor do crime. Isso para evitar as chamadas falsas memórias, impedindo uma possível condenação baseada em um reconhecimento falho. O próprio art. 226, do Código de Processo Penal, inicia o seu texto com a expressão: “quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa”, razão pela qual tal procedimento só deverá ser adotado no caso de dúvidas quanto ao reconhecimento do infrator.
4. (...). 8. Recurso conhecido e não provido. (TJ-CE - Apelação Criminal: 0217380-07.2023.8.06 .0001 Fortaleza, Relator.: MARIA REGINA OLIVEIRA CÂMARA - PORTARIA 17/2024, Data de Julgamento: 20/02/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/02/2024, grifos nossos).

Além disso, é importante ressaltar que o magistrado
a quo
fundamentou a condenação em um conjunto probatório, em especial o depoimento da vítima.

Sem embargo, ainda que se considerasse que o reconhecimento não seguiu rigorosamente o procedimento do art. 226 do CPP ou sequer fora realizado, não há o que se falar em nulidade. A jurisprudência tem admitido o reconhecimento informal, especialmente quando corroborado por outros elementos de prova.

Ademais, novamente rememoro que a
lei processual penal, como cediço, adota o princípio
pas de nullité sans grief,
segundo o qual somente se declara a nulidade caso, alegada oportunamente, haja demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo à parte, o que não ocorreu na hipótese.

Por derradeiro, como bem pontuou o juízo sentenciante em sede da decisão combatida,
“da mesma forma, nada há no que falar em nulidade do reconhecimento do acusado, haja vista que o mesmo fora preso em flagrante delito em ato contínuo à prática delitiva, ocasião em que a vítima não teve nenhuma dúvida em apontá-lo como o autor do delito que havia sofrido, tendo o denunciado FRANCIEL sido conduzido à delegacia pelos policiais militares que foram acionados por populares, os quais compareceram em Juízo e confirmaram que o indivíduo que efetuaram a prisão se tratava de FRANCIEL.

Neste ponto, este Juízo ressalta que o reconhecimento do acusado não fora a única prova levada em consideração por esta magistrada, esclarecendo que o depoimento da vítima, a qual não teve nenhuma dúvida acerca da participação de FRANCIEL no delito, bem como o relato de seu marido, foram fundamentais para a convicção deste Juízo acerca da culpabilidade do denunciado, motivo pelo qual merece prosperar na íntegra a acusação imposta na Denúncia”
(ID 20304192 - Pág. 7/8).

Preliminar rejeitada.

Ante a inexistência outras questões preliminares, passo ao exame do mérito.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

1.DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Na espécie, inexiste espaço para

absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da prática criminosa aptas a sustentar o decreto condenatório.

O apelante fora condenado pela
prática delitiva descrita no
art. 157, §2º, II do CP
,
estando a
materialidade
configurada por todos os documentos que compõem os autos de inquérito policial que subsidiaram o oferecimento da denúncia, bem como por meio dos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual.

Já a
autoria
delitiva exsurge, em primeiro plano, do relato prestado pela vítima, Katiussa Araújo Tavares em sede inquisitorial, oportunidade em que afirmou:

Que na data de hoje por volta das 21:30hs encontrava-se chegando em sua residencia quando pilotando seu veiculo tipo Motocicleta eis que a depoente percebeu que três nacionais, senso dois homens e uma mulher aproximaram-se da depoente e aproximaram-se da depoente de forma muito estranha, foi quando a depoente percebeu quando os três "cercaram "a depoente e um deles portando um objeto semelhante a uma arma montou em sua Motocicleta, ocasião em que a depoente jogou seus pertences (sua bolsa) no mesmo; Que um dos assaltantes ainda tentou levar a sua Motocicleta, mas não conseguiu, momento em que um ouro levou sua bolsa feminina contendo seu APARELHO CELULAR MARCA/MODELO SANSUMG 14 DE Nº 989398090; ÓCULOS: R$ 90,00; Que na ocasião como não conseguiram levar a Moto só assaltantes fugiram do local, porém, dois foram detidos por populares e foram identificados por FRANCIEL MESQUITA DOS SANTOS,

maior de idade e ROSIANE SOUSA PALHETA, sendo ambos reconhecidos pela parte declarante pela pratica criminal; Que diante dos fatos pede providências (ID
20303981 - Pág. 19
).

A
autoria
delitiva ainda exsurge através da prova testemunhal colhida em juízo, especialmente a palavra da vítima, conforme consignado na decisão combatida, transcrita no essencial:

A vítima K.A.T., em seu depoimento, informou em juízo que ia chegando em sua residência, por volta de 21:30h da noite, por baixo de chuva, sendo que seu marido já estava presente na residência por ser funcionário público, e ela estava com algumas sacolas de compras destinadas à sua filha de 17 anos. Parou sua moto, uma PCX de cor vermelha, momento em que vieram três elementos, sendo o Franciel, “essa moça” e outro que não conseguiu identificar e acredita que deve ter corrido na hora pois a população correu atrás. Aduziu que na rua em que mora, é comum ter vários pedidos de entrega de comida e por esse motivo, ao verificar que os três vinham em sua direção, perguntou o que eles queriam mais ou menos, sendo que a “menina” começou a rir da sua cara enquanto Franciel montou em sua moto pois ela já havia descido com as compras em frente a sua casa e buzinou para o seu marido abrir o portão. Esclareceu que Franciel subiu em sua moto e começou a querer ligar a moto, mas ela já estava travada.
Contou que Franciel estava com uma arma de fogo em uma de suas mãos e com a outra tentava girar a chave,
tendo o outro elemento ficado no meio da pista olhando para a vítima, e a mulher, parceira deles, ficou rindo e então a vítima jogou a sua bolsa em cima dela e começou a gritar “pega ladrão, pega ladrão”. Informa que em frente da sua casa há um residencial e ao gritar, os moradores desse residencial começaram a gritar e bem logo em seguida tem uma arena, e nesse momento iniciou luta corporal com Franciel, tendo machucado seu dedo e Franciel ficou batido pois a população o pegou lá na frente. Narrou que nunca reagiu a assaltos, mas quando viu a audácia dele de não querer somente a sua bolsa, um celular e mais R$ 90 (noventa) reais, e não sabe como, mas reagiu para cima dele e ele a chutava de cima da moto e ela batendo nele de sandália. Nesse momento, o sobrinho do seu marido abriu o portão da sua loja, a qual fica em frente a sua residência e foi quando o Franciel se assustou, pulou da moto e os três correram. Contou que quando chegou em frente a arena, que não é muito longe, o pessoal que joga bola nesse local agarrou o Franciel e a moça, sendo que a moça foi para a parada de ônibus fingir que estava esperando um coletivo. Informa que foi atrás deles toda ensanguentada, o marido abriu o portão, chegou à viatura, e todos foram para a delegacia. Narrou que o Franciel foi diretamente para subir na motocicleta enquanto apontava a arma para si, momento em que jogou a sua bolsa em cima da “moça”, tendo os vizinhos recuperado essa bolsa posteriormente. Ao serem abordados pelas pessoas na arena, o Franciel abaixou a cabeça enquanto apanhava e um senhor que estava andando de bicicleta, ao ver a cena, afirmou que eles estavam assaltando pois lá em cima iam assaltar ele. Informou que eles aproveitaram que ela estava sozinha, que estava chovendo e que a sua rua era meio soturna, os assaltantes aproveitaram essa situação, principalmente Franciel. Não usavam equipamento de monitoramento eletrônico. Descreve que Franciel é moreno, não é nem magro nem gordo, um pouco mais alto que ela a qual mede 1,65m, acredita que Franciel mede 1,70 e possui um cabelo baixinho, acredita que a idade dele é de 26-27 anos, não reparou se ele possuía tatuagem pois o local era “meio apagadinho” e não possuía lâmpada na frente de sua casa, além da ação ter sida muito rápida. Aduz que recebeu informações de um policial de que Franciel já tinha passagem pela polícia, mas não sabe informar sobre a Rosiane. Conseguiu recuperar a sua moto, mas seu celular e R$ 90,00 (noventa) reais de sua bolsa foram levados, não sabendo informar se foi por Franciel, por Rosiane ou pelo terceiro haja vista que todos correram. Em relação à acusada Rosiane, descreveu que ela possui um cabelo enrolado até por cima do ombro, meio avermelhado/laranjado, inclusive estava grávida de 3 ou 4 meses, com idade aproximada de 28-29 anos, magra, mesma altura de Franciel
(ID
20304192 - Pág. 3/4, grifos nossos).

Importante destacar
que a versão da vítima
supra
fora confirmada em juízo através dos depoimentos
das testemunhas, conforme consta da sentença impugnada,
transcrita novamente no essencial:

A testemunha de acusação ANTÔNIO ALEXANDRE FRANCO PEREIRA, marido da vítima, informou que não presenciou os fatos em que a sua esposa foi vítima, apenas o desfecho. Narrou que sua esposa havia saído e quando ela chegou em casa, possui o costume de buzinar, principalmente a noite, e como a entrada da casa possui um saguão de ao menos 20 metros de cumprimento, e ele olhou da porta e verificou que era ela quem buzinava. No entanto, como estava chovendo, foi em busca de um casaco antes de sair de casa, e quando saiu não a viu mais na porta, sendo que ao chegar na metade do saguão já começou a ouvir os gritos dela como “Alexandre, Alexandre, socorro, socorro” e logo saiu correndo. Contou que tudo foi tão rápido que quando chegou no portão, tentando abrir com a chave, possuía certeza de que ela estava sendo assaltada em vista dos seus gritos, e quando abriu o portão ela informou que “um camarada tentou levar sua moto e o Daniel já havia corrido atrás dele lá pra baixo”, sendo que eles haviam se dirigindo em direção à rua da vítima. Informou que ao correr em direção a fuga deles, como ela deu o alarme, lá no final, antes da Pedro Álvares Cabral, há uma arena e o pessoal que estava jogando bola ouviu o alarme dela e conseguiram pegar o cidadão. Quando chegou ao local, ele já estava no chão com o pessoal segurando-o e aí foi a primeira vez que teve contato com ele, sendo que sua esposa veio correndo atrás e quando ela chegou foi em cima dele. Logo em seguida, chamaram a polícia e ficaram aguardando. Informa que sua esposa mencionou que além dele havia uma mulher, momento em que chegou um homem apontando pra uma mulher que estava na parada de ônibus observando tudo o que estava acontecendo e logo a sua esposa a reconheceu dizendo que ela estava também no assalto, inclusive que havia um terceiro, mas que ele fugiu. Não sabe informar se eles confessaram a prática criminosa no momento que foram abordados por populares. Descreveu que ele era moreno e baixinho, de aproximadamente de 1,60 e a mulher tinha cabelos um pouco cumprido e quase no ombro e seria parda, ele aparentava entre 25-30 anos e ela na faixa de 23-25 anos. A título de esclarecimento do juízo informou que quando a encontrou no momento que o rapaz foi detido, sua esposa falou que sumiu o celular e uma quantia que tinha na bolsa dela.

A testemunha de acusação REGINALDO NASCIMENTO SILVA, 2º sargento da Polícia Militar, aduziu que tinha conhecimento dos fatos e que participou da prisão dos envolvidos, que foram presos um casal, primeiro FRANCIEL quando a guarnição chegou ao local pois estava detido por populares. Narrou que a vítima falou que foi assaltada e que era o rapaz que estava no chão, que levaram uma bolsa e uns objetos, que parecia ser um celular e R$90,00 (noventa) reais, e esses objetos não foram recuperados. Informa que os acusados negaram a prática criminosa e que a vítima os reconheceu no momento da prisão e que alegou terem sido três pessoas e que o terceiro foi quem levou sua bolsa, o qual empreendeu fuga. A vítima informou que tentaram levar a moto dela e foi quando entrou em luta corporal com eles dois, mas não conseguiram levar. Em audiência, não reconheceu o acusado como a pessoa que foi presa por ele. Informa que no momento da prisão não foi identificada arma.

A testemunha de acusação NILTON GOMES DE SOUSA FILHO, cabo da polícia militar, narra que estavam em diligências pela área correspondente ao 2º batalhão, próximo a Djalma Dutra, ao se depararem com a multidão que acionaram a viatura e ao chegar no local foi constatado que seriam dois indivíduos que tentaram furtar uma motocicleta, uma bolsa e objetos pessoais de um casal, mais precisamente de uma senhora a qual estava bem assustada. Informa que teria uma terceira pessoa, mas que teria se evadido do local, e apesar de terem realizado buscas pelas proximidades, não o localizaram. Efetuaram a detenção do indivíduo que a multidão estava segurando, e logo realizaram a condução do casal preso à seccional de São Brás. Reconheceu o acusado na sala de audiência. Informa que foi encontrado com o acusado os pertences, mas não se recorda de quais eram e não realizou a busca no acusado, apenas tem conhecimento de que foi relatado no boletim de ocorrência. Informa que populares, ao avistar a viatura que estava realizando diligências, solicitaram apoio dela, momento em que se deslocaram até o local e efetuaram a prisão dos acusados
(ID
20304192 - Pág. 4/5
).

Tanto em sede investigação policial (ID
20303981 - Pág. 23) quanto em juízo (ID mídia 20304183),
o réu exerceu o direito constitucional ao silêncio.

In casu,
imperioso mencionar que o fato típico em análise restou amplamente demonstrado nos autos, vez que
no dia do fato a vítima se encontrava chegando em sua residência, ocasião em que ao parar em frente à sua casa para abrir o portão de sua casa fora abordada por três pessoas, dentre estas o réu, os quais mediante grave ameaça, anunciaram o assalto. Ato contínuo, a vítima asseverou que entregou sua bolsa com seus pertences pessoais e começou gritar pedindo ajuda para populares que perseguiram os envolvidos no delito, restando imperioso acrescentar que a vítima chegou a travar luta corporal com o réu antes dos meliantes empreenderem fuga e serem posteriormente detidos por populares até a chegada da polícia militar.

Ressalte-se que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância, para elucidação do crime e como elemento de convicção eficaz para o julgador, entendimento pacificado entre a jurisprudência pátria, por se tratar de delitos cometidos na maioria das vezes, na clandestinidade, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS (...). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, praticados muitas vezes longe da presença de qualquer testemunha ocular, a palavra da vítima tem especial relevância e considerável valor probante, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
2. (...). 5. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07038130320208070008 1878549, Relator.: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 13/06/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 26/06/2024, grifo nosso).

Em acréscimo, entendo por válido e dotado de higidez processual o relato policial, eis que corroborado pelos demais meios de prova carreados aos autos.
Insta registrar que os depoimentos dos policiais que atuaram no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes na formação do convencimento do julgador, principalmente no caso em exame, em que estão em harmonia com as outras provas dos autos e não foi apontado nenhum elemento concreto apto a invalidar ou desacreditar tais versões. Sobre o tema, orientação jurisprudencial:

(...). Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. (STJ, AgRg no AREsp 1698767/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. (...). VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. (...). 1. (...).
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. (...). (STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021, grifos nossos).

Com tais consideração, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

2 - DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO (ART. 155, DO CP).

No ponto, registro que a vítima, sob o crivo do contraditório e ampla defesa narrou com detalhes a conduta delitiva, ressaltando o contexto violento em que o crime foi praticado, conforme transcrição supra.

Ante o quadro, inexiste margem para desclassificação do crime de roubo para furto,

porquanto o emprego de grave ameaça e violência na subtração do bem foi comprovado tanto pelo depoimento extrajudicial da ofendida (ID
20303981 - Pág. 19
) quanto judicial, tal como outrora transcrito. Sobre o tema:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. TRANSEUNTE. APARELHO CELULAR E OUTROS BENS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA GRAVE AMEAÇA E DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1(...).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (...).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exibição ostensiva de arma de fogo durante a subtração patrimonial configura a grave ameaça necessária à tipificação do crime de roubo.

4. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais cometidos sem testemunhas presenciais, possui elevado valor probatório, especialmente quando coerente e corroborada por outros elementos, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.

5. (...).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

(...). (TJDFT, Acórdão 2084430, 0703274-22.2025.8.07.0021, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/01/2026, publicado no DJe: 06/02/2026, grifos nossos).

Outrossim, conforme diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,

o anúncio da ação criminosa pelo agente, feito em circunstâncias suficientes para intimidar a vítima, também pode configurar a grave ameaça, como ocorreu na espécie, haja vista que o réu, com a grave ameaça, demonstrou, por conseguinte, força intimidativa, contando com essa elementar para o êxito da consumação do delito de roubo. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...). ROUBO. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA À VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. (...) . AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...).
3. O Tribunal a quo utilizou fundamentação concreta para a manutenção do crime imputado ao recorrente na petição inicial – art. 157 do Código Penal –, consistente no entendimento de que o anúncio da ação criminosa pelo agente, feito em circunstâncias suficientes para intimidar a vítima, também pode configurar a grave ameaça, o que está em consonância com o entendimento desta Corte Superior.
4. (...). 6. Agravo regimental a que se nega provimento (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.465.687/SP,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 4.6.2024, grifos nossos).

No mais,
devidamente comprovado que a abordagem à vítima se deu mediante constrangimento físico e com força intimidativa
, inviável o acolhimento do pleito em estudo.

3.DO PEDIDO DE
REFORMA DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO COM A

ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO, SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO E CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

No ponto, conforme já mencionado, a pena-base do ora apelante fora fixada no patamar mínimo legal, sendo na segunda etapa agravada face o escorreito reconhecimento da reincidência, conforme análise da certidão judicial criminal positiva (ID 20304177 - Pág. 1/2).

Na terceira etapa, reconhecida a causa de aumento de pena do concurso de pessoas, culminado a reprimenda final no montante de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e mais o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, restando, imperioso mencionar que poderia ser até mesmo fixado regime mais gravoso, face
a reincidência do réu verificada a luz da análise da sua certidão supra, sendo que tal regra busca assegurar que a agravante da reincidência seja considerada no momento de fixar o regime de cumprimento da pena, já que a reiteração delitiva demonstra maior reprovabilidade social.

Não obstante, considerando a interposição de recurso unicamente pela defesa, vedada a
reformatio in pejus.

Nessa linha de intelecção,
mantenho o regime inicial semiaberto
para o início do cumprimento da reprimenda, na forma do art. 33, §2º, alínea b, do CP, motivo pelo qual não acolho o pleito defensivo.

Sem embargo, melhor sorte não assiste à defesa quanto ao pleito de
conversão da reprimenda corporal por pena restritiva de direito,
vez que
a pena imposta ao réu é superior a 04 (quatro) anos, bem como pelo fato de o crime ter sido cometido com grave ameaça à pessoa, restando não atendidos os requisitos legais previstos no art. 44 do CP. Para corroborar:

APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO DE MENOR. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. [...]. RECURSO DESPROVIDO. 1. [...].
5. Tendo em vista a quantidade de pena aplicada (superior a quatro anos) e a presença de violência ou grave ameaça, não prospera o pleito de conversão da pena restritiva de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos dos artigos 44, I, do Código Penal.

6. [...]. Recurso conhecido e desprovido (TJDFT, Acórdão 1273918, 0715729-83.2019.8.07.0003, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/08/2020, publicado no DJe: 24/08/2020, grifos nossos).

Por derradeiro, sobre o pleito defensivo de
concessão da justiça gratuita,
também não vislumbro motivos de ordem fática ou jurídica a ensejar o acolhimento do pleito.

É cediço que para o deferimento da gratuidade de justiça deve ser observado o que preceitua a Lei n° 1.060/50, eis que a imposição de custas processuais decorrentes da condenação, deverão ser analisadas pelo juízo competente, não cabendo a esta instância revisora analisar tal pretensão. Nesse sentido, cito entendimento jurisprudencial dessa Egrégia Corte:

APELAÇÃO PENAL – ART. 157,
CAPUT
DO CP. 1. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. [...]
2. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. Inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório.
IMPROVIMENTO. 3) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME (TJPA,
APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0033163-93.2015.8.14.0061 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/09/2024, grifos nossos).

Sobre o tema, a eventual isenção do pagamento destas em razão da situação econômica é matéria que pode ser avaliada pelo juízo da execução no momento do adimplemento do título condenatório, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. [...].
JUSTIÇA GRATUITA. INVIÁVEL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. [...].
9. O pedido de justiça gratuita deve ser avaliado pelo Juízo da Execução Penal, conforme entendimento jurisprudencial.
10. Recurso parcialmente provido (TJDFT, Acórdão 2036046, 0711184-85.2024.8.07.0005, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 30/08/2025, grifos nossos).

Portanto, inviável novamente o acolhimento do pleito.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE O RECURSO E, NESSA EXTENSÃO, NEGO PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 27/06/2026